Tribunal: TJSP
Processo: 2171522-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra decisão monocrática que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo de agravo de instrumento, sob pena de deserção – Recurso revestido de nítido caráter infringente – Conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno – Recurso desacompanhado de comprovante de recolhimento de preparo, no momento da interposição – Ausência de postulação,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra decisão monocrática que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo de agravo de instrumento, sob pena de deserção – Recurso revestido de nítido caráter infringente – Conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno – Recurso desacompanhado de comprovante de recolhimento de preparo, no momento da interposição – Ausência de postulação, nas razões recursais, da gratuidade da justiça – Inexplicável falta de qualquer menção ao pedido de gratuidade deduzido em primeiro grau – Confirmação da decisão recorrida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2171522-66.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Registro, em que é
embargante JOEL PAULO DOS SANTOS, é embargado PEDRO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram dos embargos de declaração como agravo interno, e negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2171522-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.775
2
Voto no 14.775
Embargos de Declaração no 2171522-66.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Joel Paulo dos Santos
Embargado: Pedro de Freitas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição contra
decisão monocrática que determinou o recolhimento, em
dobro, do preparo de agravo de instrumento, sob pena de
deserção Recurso revestido de nítido caráter infringente
Conhecimento dos embargos de declaração como agravo
interno
Recurso desacompanhado de comprovante de
recolhimento de preparo, no momento da interposição
Ausência de postulação, nas razões recursais, da gratuidade
da justiça Inexplicável falta de qualquer menção ao pedido
de gratuidade deduzido em primeiro grau Confirmação da
decisão recorrida Recurso improvido.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
decisão que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo de agravo de
instrumento, sob pena de deserção.
Alega o embargante, em suma, que a decisão recorrida
reconheceu que houve formulação pedido de gratuidade da justiça, em
primeiro grau, bem como a omissão do juiz da causa sobre tal pretensão.
Aduz, também, que, segundo a jurisprudência dominante, o silêncio do
juízo, em relação ao pleito de pedido de gratuidade da justiça, induz à
presunção de que houve deferimento tácito do benefício e deve ser relevada
a pena de deserção. Aventa, ademais, o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão da benesse, à qual efetivamente faz jus, e que
traduz contradição à determinação do recolhimento do preparo, em dobro,
dado o reconhecimento, de forma expressa, da formulação, perante o juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2171522-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.775
3
“a quo”, de pedido de gratuidade da justiça.
É o relatório.
Forçoso o conhecimento dos embargos declaratórios
como agravo interno, porquanto se revestem de nítido caráter infringente.
O recorrente se insurge contra deliberação inserta na
decisão a seguir transcrita:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que, em autos de ação
indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de
30% da aposentadoria recebida pelo agravante, até a satisfação integral do
débito. Alega o agravante, em suma, que o artigo 833 do Código de
Processo Civil relaciona os bens insuscetíveis de penhora, entre os quais os
proventos de aposentadoria e os valores depositados em caderneta de
poupança, até o limite de 40 salários mínimos, com o objetivo de garantir ao
devedor uma existência digna. Aventa, também, afronta aos princípios
constitucionais da legalidade e da isonomia, bem como insegurança jurídica,
ante a inobservância de referida disposição legal, ressaltando a
impossibilidade de mitigação, “in concreto”, da regra da impenhorabilidade,
haja vista que o valor de seu benefício previdenciário não é vultoso, sendo
equivalente, em média, a dois salários mínimos. Observa-se que o recurso
não se fez acompanhar de comprovante de recolhimento do preparo devido
nem contempla pedido de concessão da gratuidade da justiça, benesse que,
conquanto tenha sido postulada, em primeiro grau, na impugnação ao
cumprimento de sentença, ao que se infere dos autos de origem, não
chegou a ser deferida ao agravante. Destarte, recolha-se o preparo, em
dobro, nos moldes do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob
pena de deserção. Oportunamente, tornem conclusos para a apreciação do
pleito de efeito suspensivo e outras deliberações. Int. (fls. 6/7 dos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2171522-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.775
4
agravo de instrumento).
Ocorre que a decisão impugnada, efetivamente, não
padece de contradição nem demanda reparo algum. Vejamos.
Infere-se das razões do agravo de instrumento que,
além de não ter dirigido a este relator pedido de gratuidade da justiça, o
recorrente não fez menção alguma quanto à ausência de apreciação, por
parte do juízo “a quo”, do pedido de concessão de tal benesse.
De
outra
banda,
o
eventual
acolhimento
do
extemporâneo requerimento de concessão do benefício, formulado nos
autos do agravo de instrumento (fls. 10 dos autos do agravo de
instrumento), que, como se sabe, somente produziria efeitos “ex nunc”, não
seria apto, evidentemente, a isentar o agravante das custas inerentes ao
agravo de instrumento, uma vez que não poderia retroagir à data de sua
interposição.
Some-se a isso que o agravante não instruiu a petição
do recurso com comprovante de recolhimento do preparo e,
inexplicavelmente, não fez menção alguma, em suas razões recursais,
quanto à ausência da apreciação do pedido de gratuidade da justiça
formulado em primeiro grau.
Passo outro, embora a gratuidade da justiça conte com
amparo, inclusive, da Constituição Federal, sua concessão se reveste de
caráter excepcional e só tem lugar em caso de efetiva necessidade da
benesse, nos moldes do que preceitua a lei processual civil, a impedir que
se cogite de presunção de deferimento, tal qual sustenta o recorrente.
Ao cabo, não há como relevar a pena de deserção,
que decorre de expressa previsão legal, sobretudo porque não apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2171522-66.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.775
5
explicação alguma, repise-se, seja nas razões do agravo de instrumento,
seja nas do presente recurso, para a ausência de qualquer menção acerca
do pleito de gratuidade da justiça formulado em primeiro grau.
Em sendo assim, fica confirmada a decisão recorrida.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator